Tribunal: TJDFT
Processo: 0716428-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716428-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TARIK EDUARDO BARACAT REZEK AJUB AGRAVADO: JOSE ROBERTO BARACAT, LUIZ ALBERTO BARACAT, MARCELO EDUARDO BARACAT D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por TARIK EDUARDO BARACAT REZEK AJUB e contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que julgou procedente a primeira fase da ação de exigir contas movida contra o agravante por MARCELO EDUARDO BARACAT, JOSE ROBERTO BARACAT e LUIZ ALBERTO BARACAT, condenando o recorrente a prestar contas da administração da empresa ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, no período compreendido entre os anos de 2021 e 2024, no prazo de 15 (quinze) dias, atendendo às formalidades do art. 551 do CPC. Sustenta o agravante, em síntese, que os agravados não são sócios da empresa por ele administrada, mas que possuem apenas direitos hereditários sobre as cotas sociais, ressaltando que não houve a partilha das cotas e que o Juízo do inventário indeferiu a possibilidade de imediato uso e gonzo da participação societária pelos recorridos. Com esses argumentos, defende que os agravados não têm legitimidade ativa para requerer a prestação de contas, pois não figuram como sócios da empresa, além de sustentar que a pretensão deduzida em Juízo viola a coisa julgada e representa litigância de má-fé, pois o Juízo do inventário não reconheceu aos recorridos o direito de interferir na administração os bens do espólio, o que entende incluir a possibilidade de requerem prestação de contas da empresa que integra a herança. Alega, ainda, a falta de interesse de agir dos agravados para postularem a prestação de contas, argumentando que as contas relativas aos anos de 2021, 2022 e 2023 já foram prestadas e aprovadas pela inventariante do espólio, único representante legítimo das cotas sociais que integram herança dos recorridos, em assembleia realizada da 5 de agosto de 2024, devidamente registrada na Junta Comercial, declarando-se quitadas as obrigações do agravante, nos moldes dos arts. 1.020 e 1.078, § 3o, do CC. Assevera que: “Até que ocorra a partilha e a alteração contratual, não cabe ao Agravante prestar contas a quem não detém a condição de sócio, não participa das deliberações sociais e não pode interferir na sociedade”, e acrescenta que “uma vez prestadas e aprovadas, não há interesse de agir hábil a justificar propositura de ação de prestação de contas perante o Poder Judiciário, tendo em vista que aos administradores daqueles exercícios foi dada quitação (art. 1.078, §3o, CC)”. Aduz que os balanços financeiros da ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, aprovados pela inventariante, já haviam sido juntados no processo de inventário, e que já houve o ajuizamento de outra ação de exigir contas contra a inventariante, visando apurar a administração exercida sobre o espólio. Destaca que “cabe explicitar que os Agravados possuem direito somente de exigir a correta administração dos bens do espólio pela inventariante, não sendo cabível o uso e gozo antecipado de bens, o que, inclusive, foi impedido por decisão transitada em julgado naquele inventário (ID 218979333 dos autos de origem).” Conclui que “considerando o efeito de exoneração em favor do administrador, sem que haja qualquer ação anulatória ou prova de vício, deve-se dar provimento ao presente agravo, para julgar extinta a ação de origem, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, CPC, por ausência de interesse de agir, no tocante a prestação de contas relativas aos exercícios de 2021, 2022 e 2023.” Afirma que os agravados também carecem de interesse de agir para pugnarem a prestação de contas relativas ao exercício social do ano de 2024, pois o estatuto social dispõe que as respectivas contas devem ser prestadas nos quatros primeiros meses do ano corrente de 2025, portanto, posteriormente ao ajuizamento da ação de exigir contas. Nesse sentido, ressalta que “não há qualquer previsão no contrato social da ITA Brasil que torne obrigatória a prestação de contas de exercício não finalizado e/ou a antecipação disto, tendo o administrador apenas partir do final de abril/2025 a obrigação de prestar contas do exercício de 2024.” Sustenta também a inadequação da via processual eleita pelos agravados, pois, considerando que já houve a prestação de contas do período reivindicado na petição inicial, no âmbito societário, de acordo com informações que estão disponíveis aos recorridos, não caberia o ajuizamento de ação de exigir contas, mas eventual impugnação das contas aprovadas. Alega que os agravados apresentam meras especulações desprovidas de prova a respeito de suposta malversação de recursos e vícios na contabilidade da empresa, sem apresentar comprovação mínima de suas alegações, e que “pretendem à busca genérica de informações da ITA Brasil, semelhante ao que vem sendo chamado de fishing expedition, conduta vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro de coleta genérica de provas. Defende, ainda, a existência de litisconsórcio passivo necessário que impõe a cassação da decisão agravada, argumentando ser imprescindível a inclusão no polo passivo do Sr. MÁRIO RANDAL BARACAT, outro administrador constituído para gerir a sociedade empresária ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA durante os exercícios financeiros de 2021, 2022 e 2023. Sobre o tema, afirma que caso seja eventualmente apurado valores devidos em razão da prestação de contas exigidas em Juízo, não se pode conceber que apenas o agravante seja responsabilizado pelo débito, de modo a isentar o outro administrador da empresa, argumentando que: “Esse cenário gera grave risco de violação ao contraditório e ao devido processo legal, pois o corréu solidário, Sr. Mário Randal Baracat (“Mário”), não participou da ação e não poderá ser atingido diretamente pela coisa julgada, mas inevitavelmente será envolvido por via reflexa — seja por via de ação de regresso, seja pela própria execução de eventuais saldos imputados ao Agravante.” Ressalta a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário para exercer eventual direito de regresso em face do outro administrador, e argumenta, ainda, que “pelo regramento civilista, em regra, os administradores respondem individualmente pelos atos de gestão. A solidariedade somente se verifica quando há apuração de culpa, de conivência, participação em ato ilícito ou descumprimento de deveres impostos por lei.” Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com a suspensão dos efeitos da decisão agravada, destacando, quanto ao periculum in mora, que houve determinação de prestação de contas no prazo de 15 (quinze) dias. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, de acordo com as seguintes especificações: “a) Extinguir a ação de exigir contas sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, diante: (i) da ausência de legitimidade ativa, (ii) da inexistência de interesse de agir e (iii) da inadequação da via processual eleita; b) Subsidiariamente, julgar improcedente o pedido de prestação de contas, diante da quitação já conferida e da ausência de exigibilidade quanto ao exercício de 2024; c) Reconhecer a nulidade do feito por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, com determinação de inclusão de Mário Randal Baracat no polo passivo, na forma dos arts. 114 e 115 do CPC; d) Condenar os Agravados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2o, do CPC; e) Condenar os Agravados por litigância de má-fé, com a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC, diante da tentativa deliberada de burlar decisão judicial transitada em julgado.” Preparo regular no ID 71203390. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação passível de justificar a concessão de efeito suspensivo pretendido. Isso porque, a despeito do julgamento de procedência da primeira fase da ação de exigir contas movida pelos agravados, verifica-se que a decisão agravada condicionou a intimação do agravante para prestação de contas, na forma dos arts. 550, § 5o, e 551 do CPC, à preclusão do decisum, confira-se: "... Ademais, o dever de prestar contas do administrador da empresa emerge cristalino do disposto no art. 1.020 do Código Civil, “Os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico.”, motivo pelo qual mister acolher a pretensão autoral." Diante do exposto, acolho o pedido formulado e determino ao requerido, TARIK EDUARDO BARACAT REZEK AJUB, a exibir as contas referentes à gestão da empresa Ita Brasil Construtora e Incorporadora Ltda., no período de 2021 a 2024. Deve atender as formalidades previstas no artigo 551 do Código de Processo Civil, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. Preclusa esta decisão, aguarde-se a exibição integral das contas pelo requerido pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o autor para se manifestar na forma do § 2o ou § 6o do artigo 550 do CPC, conforme o caso. Publique-se. Intimem-se. " (g.n. - ID 224053010) Assim, abstraída nesse momento qualquer avaliação a respeito do mérito das questões sustentadas no agravo de instrumento, verifica-se que a decisão agravada determinou que o prosseguimento da segunda fase da ação de exigir contas deve ficar condicionado à preclusão, de modo que não há risco de perecimento de direito em se aguardar a apreciação da insurgência de forma exauriente no julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado, depois de garantido o contraditório aos agravados. Assim, não havendo risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou de inefetividade do processo, deve ser indeferido o efeito suspensivo pleiteado no recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa, a fim de que, nos termos da decisão recorrida, a intimação do agravante para prestação de contas dos arts. 550, § 5o, e 551 do CPC aguarde o julgamento do presente agravo de instrumento. Intime-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 29 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator